Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-84.1997.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-84.1997.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RUI ALMEIDA MEDEIROS - CPF: 116.033.726-87 (APELADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), CRISTINEI RODRIGUES MELO - CPF: 816.081.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Cumprimento de Sentença julgado nos seguintes termos:

1 – Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução de título executivo extrajudicial com fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil”

2- Diante do pagamento integral da dívida do arrematante com o exequente (id n. 128533121),
e
xpeça-se
alvará
do montante depositado em juízo pelo arrematante
em favor do exequente Banco do Brasil.

2.1 - Oficie-se o cartório de registro de imóveis desta Comarca informando sobre a quitação.

3 – Arquivem-se.

O apelante afirma
que a extinção foi prematura, pois antes
era necessário remeter os autos ao contador para apurar o débito remanescente, pois o bem
foi arrematado por valor inferior ao da dívida
.

Contrarrazões no Id.
203377167
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução foi ajuizada
9-1-1997, fundada em Cédula de Crédito Comercial no valor de R$
6.694,93
, cujo valor em
12-12-2018
, atualizado e acrescido dos encargos moratórios e consectários legais
estava em
R$ 230.611,39 (Id.
203372816
, pág. 7).

O bem penhorado foi arrematado por R$ 181.525,27
. Diante disso, o magistrado aplicou o art. 413 do Código Civil
,
bem como
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e duração razoável do processo
para
considerar quitada a dívida, nos seguintes termos:

Considerando o princípio do desfecho único da execução que é a satisfação do direito do credor, denota-se que o executado já adimpliu seu débito.

Afinal,o valor original do débito é de R$ 6.694,93. No entanto, com os juros e demais consectários legais, o montante chegou ao valor de R$ 230.611,39.

Para pagar seu débito, o imóvel do executado foi arrematado pelo valorR$ R$ 181.525,27 (id n. 70595500).

Esse valor considerável de
R$ 181.525,27

será destinado ao exequente
e, portanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em cotejo com a apreciação equitativa da norma cogente de ordem pública inserta no art. 413 do Código Civil, infere-se que o executado já se desincumbiu de sua dívida com o exequente.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de
adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações,
os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.
4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam,
todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.
5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1641131 SP 2016/0281861-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2017)

Prosseguindo, esse processo ocupa os escaninhos do Poder Judiciário há mais de 25 anos, o que destoa do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Atualmente,
remanesce, tão
somente,a
relação jurídica
entre o exequente e o arrematante que se obrigou a pagar o valor deR$ 190.601,42 de forma parcelada.

Os autos demonstram que o arrematante está pagando regularmente as prestações.

Do exposto, o arrematante deve continuar o pagamento até a quitação da dívida perante o exequente, tendo a obrigação natureza de título executivo judicial.

Considerando o princípio celeridade processual e primazia do mérito, todos os valores depositados em juízo devem ser liberados em favor do banco exequente.

As demais parcelas devem ser pagas diretamente ao exequente, sob pena de execução de título judicial em processo autônomo.

Na
s
razões recursais o apelante sustenta que a sentença foi prematura pois antes era necessária a remessa do
s
autos à contadoria para apurar o valor atualizado da dívida
e, consequentemente, se havia débito remanescente.

Confira-se:

Observa-se que resta consolidado em nosso ordenamento jurídico o fato de que, a mera arrematação de bem do devedor não é suficiente para considerar a dívida satisfeita, sendo necessário, para tanto, a realização de novos cálculos para apurar eventual saldo remanescente. Trata-se
de documento imprescindível tanto para apurar se de fato houve a satisfação do débito quanto para evitar que haja enriquecimento ilícito por parte do credor.

Como se vê, o apelante apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp

1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024